Tribunal: TJPA
Processo: 0804109-81.2024.8.14.0401
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0804109-81.2024.8.14.0401

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

SUSCITADO: 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº.
0804109-81.2024.8.14.0401.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Interessado:
André Luís dos Santos Rebouças.

Autos em referência
:
0804109-81.2024.8.14.0401
.

Procurador de Justiça:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

I. Caso em exame:

1. Conflito Negativo de Competência. Suscitante Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA. Suscitado Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, comarca de Belém-PA.

II. Questão em discussão:

2. Dirimir o Juízo Competente para instruir e julgar o processo criminal atinentes aos delitos de Lesão Corporal e Ameaça, previstos nos artigos 129, § 7º e § 9º, e art. 147, todos do Código Penal.

III. Razões de decidir:

3.
Os autos da Ação Penal foram instruídos pelo juízo suscitado que, após a apresentação das alegações finais, arguiu sua incompetência. Verifica-se a incidência
dos princípios da
perpetuatio jurisdictionis
, da economia e celeridade processual, tendo em vista ter o Juízo suscitado tido contato direto com as circunstâncias dos fatos narrados e as provas produzidas, de modo que terá melhores condições de julgar os autos de 1º grau.

IV. Dispositivo:

4.
Conflito conhecido e dirimido para
FIXAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado - 2ª Vara do Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA
,
para processar e julgar os autos em referência
.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Provimento nº 06/2012-CJRMB, TJPA; art. 81 do CPP
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RHC: 146636 PR 2021/0130389-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da 2ª
Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém-PA (ID 19360067), contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, comarca de Belém-PA (ID 19360044), que se julgou incompetente, para instrução e julgamento do feito.

Versam os presentes autos de Ação Penal, visando apurar os crimes de Lesão Corporal e Ameaça (art. 129, §7º e §9º e art. 147, ambos do Código Penal), supostamente praticados por André Luis dos Santos Rebouças.

Inicialmente, os autos tramitaram junto ao Juízo suscitado, que se julgou incompetente por entender que o crime ocorreu no Bairro do Coqueiro, não abrangido pela jurisdição prevista no Provimento n 006/2012
,
declinando competência para uma das Varas Criminais da Comarca da Belém-PA.

Redistribuído, o feito coube ao juízo da 1ª Vara Criminal, que suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no ID 21255621, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

É o presente relatório.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar qual é o juízo competente para instruir e julgar a Ação Penal,
em que se apura a conduta de crimes de Lesão Corporal e Ameaça.

In casu, o feito em apuração descreve ter o crime ocorrido na Alameda 07, n.º 34, Cidade de Belém-PA, porém, não havendo definição clara quanto ao Bairro a que pertence o reportado endereço (se Parque Guajará ou Coqueiro).

O Provimento nº 06/2012-CJRMB, ao delimitar a jurisdição das Varas Cíveis e Criminais do Distrito de Icoaraci, dispõe no art. 1º:

Art. 1º - Esclarecer que a jurisdição das Varas Distritais Cíveis e Criminais de Icoaraci compreende os bairros de
Parque Guajará
, Tenoné, Campina de Icoaraci, Águas Negras, Ponta Grossa, Agulha, Paracuri, Cruzeiro, Maracacuera, Brasília, São João de Outeiro, Água Boa, Itaiteua e as ilhas localizadas em Icoaraci”. (grifo nosso).

Em que pese não exista uma definição quanto ao local em que o delito teria ocorrido, tendo em vista a imprecisão do endereço, entretanto, verifico que o feito foi devidamente instruído pelo juízo suscitado, sendo que, somente após a apresentação das alegações finais, é que vem a declinar da competência, de ofício, em decorrência do local do fato.

Todavia, no caso concreto, não há que se cogitar em alteração de competência, porquanto ocorreu o fenômeno da
perpetuatio jurisdictionis
, ou da perpetuação da competência, princípio previsto no artigo 81 do Código de Processo Penal, que visa preservar a ação no juízo que foi inicialmente distribuído, impedindo o deslocamento de competência para outro que seja considerado competente para apreciar o caso.

O referido entendimento se justifica, ainda, pelo fato de que o Juízo suscitado, ao instruir o feito, teve contato direto com as circunstâncias dos fatos narrados e com as provas produzidas nos autos, o que deve ser levado em conta, considerando também com os princípios da celeridade e economia processual, de modo que terá melhores condições de julgar os autos de 1º grau.

Nesse sentido, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NARRATIVA DA DENÚNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[a] fixação da competência jurisdicional deve ser feita com base no conjunto de fatos evidenciados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pela narrativa formulada na peça acusatória, in statu assertionis, ou seja, à luz das afirmações do órgão acusatório" (AgRg no RHC n. 137.996/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/3/2021, DJe 23/3/2021). 2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido.
Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, "ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da perpetuatio jurisdictionis (CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz"
(HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013). 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 146636 PR 2021/0130389-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023).

Por todo exposto, conheço e dirimo o presente Conflito Negativo de Competência,
fixando a competência do Juízo Suscitado – 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci - Comarca de Belém-PA,
para julgar os autos em referência.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/02/2025